Tribunal: TJES
Processo: 5027945-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027945-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL CORSINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre processo de suspensão do direito de dirigir. O autor alega que a aplicação da penalidade é ilegal, pois a administração pública decaiu de seu direito de punir. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em decorrência de ter sido noticiado que a penalidade foi cancelada, em cumprimento de decisão que reconhece a decadência.

2. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença, para que seja dado provimento ao pedido indenizatório. Em contrarrazões, a parte requerida pleiteia que a sentença seja mantida incólume.

3. Improcede o pedido indenizatório. O TJES tem entendimento firme no sentido de que “
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
” (TJES - APL: 00014790320178080012, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2018).

4. No presente caso, o autor sequer se ocupa de especificar como a proibição de dirigir infringe seus direitos da personalidade e acarreta-lhe dor moral digna de reparação. O dano moral depende da existência de dor, sofrimento, humilhação e abalo psicológico que, fugindo à normalidade, seja capaz de interferir no equilíbrio emocional da pessoa, não demonstrados no presente caso.

5. Assim, diante da ausência de comprovação de desdobramentos que impliquem em efetivo dano moral suportado pelo requerente, soçobra o pleito indenizatório.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relatora, entendo, no presente caso, por divergir do voto preferido, tão somente quanto aos danos morais suportados pela parte Recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Isto pois, o cancelamento do processo administrativo somente após o ajuizamento da ação judicial, como reconhecido nos autos, não elide a ilicitude já configurada, tampouco afasta o dever de indenizar pelos efeitos nocivos decorrentes da restrição indevida imposta ao autor. Essa conduta evidencia falta de diligência e zelo do órgão autárquico, em afronta ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Dessa forma, no tocante aos danos morais, é certo que o indevido bloqueio da CNH impôs à parte autora privação injusta e constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. No particular, cumpre destacar que, em caso semelhante, já assim decidiu esta Turma Recursal: “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO APÓS REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/ES. DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM 24/08/2020 QUE CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM 26/08/2020 E REGISTRADA PELO DER-ES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, PRESCINDINDO DA PROVA DA CULPA PELO EVENTO OCORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO SUFICIENTE QUE SE DEMONSTRE O DANO E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE. [...] CONDUTA ILÍCITA QUE OBRIGOU A PARTE A MANEJAR AÇÃO JUDICIAL PARA OBSTAR A CASSAÇÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR. DER-ES QUE NÃO DEMONSTROU TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. RECORRIDO DETRAN/ES QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO EQUÍVOCO. À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE AS AUTARQUIAS TENHAM ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO. POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU DANOS MAIS GRAVES EM RAZÃO DA CONDUTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE CONDENAR OS REQUERIDOS DETRAN/ES E DER/ES, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) [...]” (PROCESSO Nº 5006209-62.2023.8.08.0011, RECURSO INOMINADO CÍVEL, RELATOR(A): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, julgado em 27.08.2024).

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser reformada a sentença proferida a fim de condenar a recorrida a pagar à Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente